Tribunal: TJSP
Processo: 2045558-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão indeferiu o pedido de pesquisa de ativos da parte executada/agravada através do sistema SNIPER – Procedência do inconformismo - Tentativas de localização de bens que restaram infrutíferas - Possibilidade de deferimento - Diretrizes da nova plataforma, que foram recentemente estabelecidas pelo Comunicado

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão indeferiu o pedido de pesquisa de ativos da parte executada/agravada através do sistema SNIPER – Procedência do inconformismo - Tentativas de localização de bens que restaram infrutíferas - Possibilidade de deferimento - Diretrizes da nova plataforma, que foram recentemente estabelecidas pelo Comunicado Conjunto no 680/2022 deste Eg. Tribunal – Hipótese de reforma da decisão hostilizada – Recurso provido.